Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-22.2014.8.11.0088
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001160-22.2014.8.11.0088
APELANTE: JOAO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A douta defesa do réu JOÃO GONÇALVES postula pela conversão do julgamento em diligência para que seja determinado a Secretária do Juízo de primeira instância a juntada integral e completa dos autos, especialmente porque quando foi materializado estes autos e intimado o advogado era um advogado dativo e não o advogado constituído.
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando a expedição de ofício à Comarca de origem para suprir a pendências ora elencada.
Após, tendo em vista que a defesa postergou a apresentação das razões recursais na instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, seja intimado o douto advogado para apresentação das aludidas razões de sua insatisfação recursal e na sequência abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer.
Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator